Tribunal: TJDFT
Processo: 0737553-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0737553-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: GILMAR DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de revisão criminal proposta, de próprio punho, e fundada em direito de petição, por GILMAR DA SILVA (Id. 51051590), em que defende, sem maiores detalhes, a existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo para encerramento da instrução na ação penal. Segundo o requerente, a denúncia foi recebida em 25/06/2020 e a audiência de instrução e julgamento ocorreu em fevereiro de 2023. Aponta que, embora entenda pela inalterabilidade das circunstâncias fáticas que ensejaram a decretação da prisão preventiva, certo é que o acusado permanece preso desde 15 de março de 2020, ou seja, 3 anos, 4 meses e 1 dia, sem que tenha concluído a instrução processual, de modo que já teria se extrapolado o prazo de 148 dias recomendado pelo CNJ e materializado na instrução normativa 1/2011 do TJDFT para formação da culpa. A defesa técnica, em sua manifestação (id. 52442608), esclarece que se depreende da petição de próprio punho que o peticionante alega constrangimento ilegal por excesso de prazo para encerramento da instrução na ação penal 0704333-66.2020.8.07.0006. Expõe que, em consulta aos autos de origem, verifica-se que o trânsito em julgado da condenação operou-se em 07/07/2023 para a defesa do requerente, de modo que, nos termos da súmula 52 do STJ, não há mais que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo. Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 52980675) oficiando pela inadmissibilidade desta Revisão Criminal. É o relatório. DECIDO. Perante o Juízo da Vara Criminal de Sobradinho, GILMAR DA SILVA, ora requerente, foi condenado pela prática dos crimes descritos nos artigos 147 e 331 (por duas vezes), ambos do Código Penal, à pena de 03 (três) meses e 02 (dois) dias de detenção, em regime semiaberto.[1] Em que pese a argumentação do requerente, importa dizer que a revisão criminal não merece ser conhecida, uma vez que a pretensão deduzida não se amolda a qualquer das hipóteses legais de cabimento, conforme as disposições taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, cujo teor transcreve-se: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. No caso concreto, o requerente alega constrangimento ilegal por excesso de prazo para encerramento da instrução na ação penal 0704333-66.2020.8.07.0006, pretensão que não se subsume a qualquer das hipóteses enumeradas no art. 621, do CPP. Não bastasse, verifica-se que, em sentido contrário ao que informa o requerente, já houve condenação nos autos a qual, inclusive, transitou em julgado em 07/07/2023[2]. Desse modo, resta superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo, haja vista que já foi encerrada a instrução criminal, nos termos da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça[3]. Assim, considerando que a pretensão do requerente não se amolda a nenhuma das hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, obstado está o prosseguimento da revisão criminal. Sobre o tema, colhe-se o seguinte julgado desse Tribunal de Justiça: REVISÃO CRIMINAL. REEXAME DE PROVAS QUE RESPALDARAM A CONDENAÇÃO EM DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO, TRANSITADA EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE. INDULTO HUMANITÁRIO. COMUTAÇÃO DA PENA. VIA ELEITA. INADEQUAÇÃO. 1. A admissibilidade da revisão criminal, ação autônoma, é restrita (numerus clausus) às hipóteses enumeradas nos incisos I, II e III do artigo 621 do Código de Processo Penal. Não se subsumindo as alegações do requerente a qualquer delas, inadmissível a ação revisional. 2. O alegado estado de saúde precário do requerente respaldou os pedidos de concessão de indulto humanitário ou de comutação da pena, os quais, entretanto, devem ser postulados perante o Juízo da Vara de Execuções Penais, sendo a via eleita inadequada, portanto. 3. Revisão criminal inadmitida. (Acórdão 1276337, 07264561320198070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, , Revisor: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Câmara Criminal, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no null: . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse sentido foi também a manifestação da d. Procuradoria de Justiça, in verbis: (...) O Reqte. alega excesso de prazo na instrução do processo que ensejou sua condenação. Nada consta dos autos sobre o referido feito, a não ser a afirmação da Defensoria Pública no sentido de que fora o Reqte. condenado e a decisão teria se tornado irrecorrível aos 7.7.2023. Embora o art. 623 do CPP confira legitimidade ao condenado para o ajuizamento da Revisional, a determinação de abertura de vista à Defensoria Pública para apresentação das razões do pedido é, realmente, providência adotada em benefício do Requerente mas, com a devida venia, tal exige um mínimo de plausibilidade que não ocorre neste e em inúmeros outros casos análogos. (...) A propósito, nesta Revisional, após manifestação assim concluiu a Defensoria Pública: “(...).Isso posto, não encontramos fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado.” Realmente, não concorrem na espécie qualquer das situações previstas no art. 621, do CPP e trata-se de mera irresignação do Reqte. Ante o exposto, manifesta-se esta Procuradoria de Justiça pela inadmissibilidadxe desta Revisão Criminal. (id. 52980675) Nesse contexto, não merece ser conhecida a revisão criminal, pois a pretensão deduzida não se amolda a qualquer das hipóteses legais de cabimento - art. 621 do Código de Processo Penal. Com esses fundamentos, sendo manifestamente improcedente a presente ação, NEGO SEGUIMENTO à presente revisão criminal, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. [1] id. 159567201, do processo no 0704333-66.2020.8.07.0006 (consulta PJE). [2] Id. 164793242, do processo no 0704333-66.2020.8.07.0006 (consulta PJE). [3] Súmula 52 - Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. Brasília/DF, 8 de novembro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora